Tribunal: STF
Processo: HC 182407
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Liberdade provisória. Fiança. Inadimplemento. Análise da capacidade econômica do acusado. Fatos e provas. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 564.910, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal (por múltiplas vezes). Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança no valor de R$ 2.000, dentre outras medidas cautelares. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar foi indeferida.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente é pessoa hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada. 
    5. Decido.
    6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator (referente ao “HC nº 564910”). Fato que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual análise da capacidade econômica do paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator